Tribunal: TJBA
Processo: 8025726-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025726-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: EDIMAR JOSE RAIMUNDO

Advogado(s)
:
FELIPE OTAVIO MORAES ALVES

IV

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UBER. APLICATIVO. MOTORISTA. PLATAFORMA. EXCLUSÃO. NORMAS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO. INDÍCIOS. REINCLUSÃO. PRETENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO. DEFERIMENTO. REFORMA.

I – A probabilidade do direito sustentado pelo requerente, bem como o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, são os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência.

II – A existência de fortes indicativos de que a exclusão do motorista do aplicativo de transporte foi regular e motivada, ante a sua conduta em contrariedade às regras contratuais, impositiva é a cassação da decisão liminar que determinou a sua reinclusão na plataforma.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8025726-48.2025.8.05.0000
, de Vitória da Conquista, em que figura como
Agravante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

e como
Agravado
EDIMAR JOSE RAIMUNDO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA